Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718391-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: JOSEFINA MARIA GOMES BONTEMPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DIÁLOGO DAS FONTES. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DESÍDIA DO BANCO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de intimações em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação através do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 19/05/2021, Dje 09/06/2021, RSTJ vol. 262 p. 40). 2. Ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe), a apelação da ré é tempestiva. 3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (arts. 12 a 14). 4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula n. 479/STJ). 5. Cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam evidente atipicidade dos gastos com o cartão de crédito da consumidora: em um único dia, foram mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em compras. O consumidor, em face de práticas do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor. Precedentes. 6. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do ofendido como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso. 7. Na hipótese, a consumidora não agiu com zelo ao fornecer seu cartão de crédito/débito e senha para os fraudadores. Por outro lado, o dano não teria ocorrido - ou teria sido minimizado - caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação suspeita na conta da autora, que não possuía o costume de realizar diversas transações diárias em valores significativos. 8. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. Na hipótese, a lesão à consumidora decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso. Em regra, o reconhecimento da culpa (fato) concorrente afasta o dever de indenização por danos morais. Não há que se falar em danos morais de responsabilidade da instituição financeira, posto que a conduta voluntária da consumidora contribuiu para a ocorrência da fraude e do dano. Precedentes. 9. Recursos conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, havendo culpa exclusiva da vítima quanto à fraude cometida no uso de seu cartão de crédito e senha, deve ser excluída a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Apesar disso, o recorrente demonstrou a relevância do tema debatido no presente recurso especial no ID 37641075 – Pág. 2. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido, inicialmente, porque, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 37676254 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 37677814 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 38348878 – Pág. 1). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AREsp n. 2.113.125/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que o exame da tese de culpa exclusiva da vítima (AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) demanda a ampla reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Com relação ao respectivo dissenso pretoriano, devem incidir as seguintes barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); b) necessidade do reexame do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 1.832.197/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015